Tribunal: TJSP
Processo: 1002078-97.2022.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Agentes Políticos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE MANDATO. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. Cabe ao Poder Judiciário somente a análise da legalidade do ato e não do mérito administrativo. Apresentação de documento novo. Impossibilidade. Via eleita que não admite dilação probatória. A certeza e liquidez do direito devem emanar de plano de prova pré-constituída. Precedentes do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE MANDATO. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. Cabe ao Poder Judiciário somente a análise da legalidade do ato e não do mérito administrativo. Apresentação de documento novo. Impossibilidade. Via eleita que não admite dilação probatória. A certeza e liquidez do direito devem emanar de plano de prova pré-constituída. Precedentes do STJ. Cerceamento de defesa ou vícios não verificados. Processo de cassação que seguiu os ditames da Lei Orgânica de Campos Novos Paulista. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a inexistência de nulidade decorrente de falta de intimação quanto às conclusões contidas no relatório final de comissão processante, quando não existe previsão legal para tanto. Convocação para sessão extraordinária. Intimação por aplicativo de telefonia celular endereçada ao aparelho do vereador. Validade. Idoneidade do meio e alcance da finalidade do ato que é dar ciência do fato. Sentença mantida. Recurso desprovido.